Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), LARISSA PINTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 941.979.111-49 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. TEMA 1.132/STJ. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. A agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com anotação “número inexistente”, e alega essencialidade do bem para uso familiar.

II. Questão em discussão

3. Definir se a devolução da notificação enviada ao endereço constante do contrato afasta a comprovação da mora e se a essencialidade do veículo impede a medida liminar.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132/STJ, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

5. Comprovado o envio ao endereço contratual, a devolução da correspondência com anotação “não existe o número” não invalida a constituição em mora.

6. A essencialidade do veículo não afasta a garantia fiduciária nem autoriza a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC
/15
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora em contrato com garantia fiduciária comprova-se pelo envio de notificação ao endereço contratual, independentemente do efetivo recebimento (Tema 1.132/STJ). 2. A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000750-94.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

LARISSA PINTO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

FINANCEIROS S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LARISSA PINTO DE OLIVEIRA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1120091-25.2025.8.11.0041)
proposta por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
,
que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor da agravada, conforme ID 218069232 dos autos de origem.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida da mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, mas foi devolvida com a anotação “número inexistente”, sem qualquer diligência complementar por parte da instituição credora.

Defende que, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, a mora deve ser comprovada de forma idônea, sendo insuficiente o simples envio de correspondência devolvida sem entrega. Ressalta que reside há mais de 40 anos no local indicado no contrato, onde recebe normalmente outras correspondências, o que indicaria erro operacional dos Correios ou ausência de diligência eficaz da credora.

Alega, ainda, que a decisão agravada aplicou indevidamente a tese firmada no Tema 1132/STJ, sem considerar as peculiaridades do caso
concreto, como a devolução da correspondência com anotação impeditiva do recebimento, e a inexistência de protesto ou outra forma alternativa de notificação válida.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a apreensão do bem até o julgamento definitivo do recurso, aduzindo, ainda, que o veículo é essencial à sua subsistência e à condução de seus filhos, inclusive um deles com diagnóstico de TDAH e outras comorbidades, sendo utilizado para deslocamentos a consultas e escola
.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
341103884
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(
ID
345958395
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000750-94.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

LARISSA PINTO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

FINANCEIROS S.A.

VOTO

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
O Réu emitiu Cédula de Crédito Bancário nº 1.00340.0000279.24, em 28/03/2024, no valor de R$ 18.957,04, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 945,71, vencendo-se a primeira em 08/05/2024 e a última em 08/04/2028.

Para garantir o pagamento da dívida, o Réu alienou fiduciariamente à Autora o veículo:

MARCA/MODELO: FIAT/SIENA CELEBRATION 1.0 FIRE FLEX 8V 4P G TIPO:1 ANO:2011 COR: AZUL PLACA: OAS2217 CHASSI: 8AP17206LB2189136

Ocorre que a parte Ré não cumpriu com o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$ 18.812,85 (dezoito mil, oitocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), o qual quedou-se inerte diante da carta registrada com aviso de recebimento (docs. anexo).
”

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID
340498861, p
. 55/57
)
.

O
m
andado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
08/01/2026
, bem como houve a citação da requerida (ID
340498861, p.
110
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim,
no caso específico dos autos, em consulta à Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária nº 1120091-25.2025.8.11.0041, verifica-se que a notificação extrajudicial foi expedida pela instituição credora ao endereço contratualmente indicado: Rua Duzentos e Vinte e Oito, nº 69, QD69, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, CEP 78088-202, conforme consta expressamente na Cédula de Crédito Bancário assinada pela parte agravante (ID 340498861, p.40).

Entretanto, referida notificação foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a anotação expressa “não existe o número”, conforme se observa no aviso de recebimento e carimbo dos Correios de ID 340498861, p.36/37.

Portanto,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de
regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

No que tange à alegação de essencialidade do bem, ainda que a parte agravante sustente a necessidade do veículo para transporte de seus filhos, sendo um deles diagnosticado com TDAH, tal circunstância não afasta, por si só, a cláusula de garantia fiduciária, tampouco se confunde com a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15, que não se aplica aos bens dados em garantia fiduciária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026